Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702995-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA SERRA RIBEIRO AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARÍLIA SERRA RIBEIRO contra decisão de ID 32364507 – p. 58, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Afirma, em suma, que se encontra desempregada; que juntou declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e certidão apontando a existência de restrições em cadastros de proteção ao crédito, documentos suficientes para comprovação da sua hipossuficiência econômica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante comprovou sua situação atual de desemprego (ID 32364507 - p. 22), bem como apresentou extratos bancários de duas instituições bancárias distintas (ID 32364507 - p. 31 e p. 37) indicando insuficiência de recursos. Na decisão agravada, o indeferimento da gratuidade de justiça se fundamenta na suposta relação comercial entre as partes, diante da existência de outra execução de título extrajudicial. Contudo, o montante total apurado da soma dos títulos de crédito (aproximadamente R$ 5.000,00, quantia diluída em cheques mensais) não afasta, por ora, o reconhecimento da hipossuficiência econômica, seja em função de seu valor total, seja porque a agravante não dispõe desse valor efetivamente. Em outras palavras, a possibilidade de recebimento futuro de crédito não vultoso não afasta o deferimento atual da gratuidade de justiça, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão na hipótese do agravado fornecer novos elementos probatórios. Dessa forma, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se que a medida ora deferida não impede a prática dos demais atos processuais, e se limita àqueles que se referirem ao custeio das despesas processuais. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora